Tribunal: TJDFT
Processo: 0754919-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE – REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA – CABIMENTO OU NÃO – PROVAS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de restituição em dobro cumulada com indenização por danos morais em que a autora narra que é cliente do réu relativamente ao cartão de crédito no 4771. XXXX. XXXX. 2564, cujo pagamento teria sido cadastrado como sendo na modalidade de débito em conta. Diz ainda que tinha por hábito realizar manualmente pagamentos parciais do valor da fatura, a fim de que o banco no dia acordado (dia 20 de cada mês) debitasse em conta o saldo remanescente. Afirma que o débito automático nos meses de março/2023, abril/2023 e maio/2023 não aconteceu, apesar da consumidora não ter sido disso comunicada e ainda que existisse saldo em conta bancária suficiente para a quitação das faturas.
3. Alega ainda que só se deu conta da falha do banco em abril/2023, de modo que a fatura vencida em março, cujo valor total foi de R$ 7.925,97, foi paga manualmente no valor de R$ 2.770,00, deixando o banco de quitar o restante (R$ 5.155,97) via débito em conta no dia contratado. Ao perceber isso em abril, diz a autora que, imediatamente, quitou o valor remanescente, contudo, o banco já tinha efetuado financiamento daquele valor em 12 prestações de R$ 1.180,16, totalizando a quantia de R$: 14.161,92. Como entende que houve falha do banco (por deixar de efetuar o débito em conta), reputa indevido o financiamento e pugna pela restituição em dobro das parcelas já debitadas até o ajuizamento da ação, bem como das subsequentes, assim como indenização por danos morais.
4. O réu, alega preliminar de incompetência por necessidade de perícia, e, no mérito, afirma que a opção pelo” débito automático iria começar a partir da fatura de abril/23, entretanto, a conta bancária não possuía saldo suficiente para o débito, motivo pelo qual não foi efetivado”. Afirma, ainda, que, a fatura vencida em fevereiro/2023 foi paga a menor, e o saldo não pago desta fatura, juntamente com o saldo da segunda paga em valor a menor (a vencida em março/2023), deram ensejo ao dito financiamento questionado pela autora, mas a que o banco procedeu por expressa disposição legal (dada a vedação legal do banco ultrapassar o segundo mês no crédito rotativo). Assim, pugna pela improcedência dos pedidos.
5. Irretocável a sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais, dada a necessidade de realização de perícia. Isso porque, apesar da juntada de prova documental (faturas, extratos, relatório de cartão etc.), esta não se mostra suficiente para o deslinde do feito. É necessária a apresentação de demonstrativo contábil detalhado, a fim de esclarecer a exata situação de pagamentos e débitos da consumidora, em relação às faturas dos meses de março, abril e maio de 2023 até a estipulação do financiamento contra o qual se insurge.
6. É digno de nota que a autora relata na petição inicial que efetuava diversos pagamentos manuais previamente à data de vencimento da fatura, contudo, não elenca quais foram, em que valores e as datas, muito menos os indica nos documentos carreados. Também não se pode olvidar que caberia à autora dizer quando requereu o débito em conta como forma de pagamento; qual o valor de saldo de conta corrente em cada dia de vencimento de cada uma das faturas e, se realmente estava inadimplente, quando do financiamento realizado pelo banco. Por certo, todas estas informações dependem de realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, motivo pelo qual merece ser mantida intacta a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.